Tribunal: TJES
Processo: 5001770-41.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-41.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA LABANCA e outros
SUSCITADO: 9a vara Cível de Vitória-ES e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O CONFLITO DE COMPETÊNCIA

–
DIREITO
PROCESSUAL

–
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
–
RECURSO NÃO
CONHECIDO.

1.
Da análise das razões recursais extrai-se a inexorável conclusão de que o recurso não preenche os pressupostos exigidos para o seu conhecimento. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso encontra-se o da regularidade formal, que diz respeito à necessidade de observância de certas exigências formais por parte daquele que recorre, entre elas a de impugnação específica das razões que constam na decisão recorrida (dialeticidade recursal).

2.
A decisão monocrática recorrida, que não conheceu do conflito de competência, fundou-se na constatação de que a sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Vitória, que declarou a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar o feito, diante da necessidade de realização de perícia, transitou em julgado, atraindo a incidência do enunciado sumular nº 59 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Nada obstante, verifica-se que os fundamentos recursais não impugnam as razões de decidir constantes da decisão unipessoal, limitando-se a aduzir que os agravantes não foram intimados previamente para se manifestar quanto à tempestividade do conflito de competência, bem como que a decisão proferida pelo Colegiado Recursal dos Juizados Especiais, ao não conhecer do recurso inominado interposto, por intempestividade, padece de erro material.

4.
O § 1º do art. 1.021 do CPC é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Assim, uma vez dissociadas as teses recursais da decisão agravada, inviabiliza-se a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

5.
Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001770-41.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA LABANCA, CLODOALDO DE PAULA BISPO

SUSCITADO: 9A VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES, JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

Advogado do(a) SUSCITANTE: PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS - ES13330-A
Advogado do(a) SUSCITANTE: PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS - ES13330-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA LABANCA
e
CLODOALDO DE PAULA BISPO
em face da decisão monocrática de evento ID nº 4639319, que não conheceu do Conflito de Competência por eles suscitado em face do
Juízo

da
9ª
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA/ES
e do
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/
ES
, ambos da Comarca da Capital.

Nas razões recursais de evento ID nº 4714085, alegam os agravantes, em síntese, que:
(I)
“os suscitantes não foram intimados previamente para se manifestar previamente quanto à tempestividade do presente Conflito de Competência”;
(II)
“a douta Decisão padece de erro material, haja vista que houve equívoco no cômputo do prazo recursal, este originário da r. Decisão que não conheceu do respectivo Recurso Inominado”;
(III)
o recurso inominado interposto na demanda que tramitou perante o 3º Juizado Especial Cível de Vitória/ES é manifestamente tempestivo.

Da análise das razões recursais extrai-se a inexorável conclusão de que o recurso não preenche os pressupostos exigidos para o seu conhecimento. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso encontra-se o da regularidade formal, que diz respeito à necessidade de observância de certas exigências formais por parte daquele que recorre.

A decisão monocrática recorrida, que não conheceu do conflito de competência,
fundou-se na constatação de que a sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Vitória, que declarou a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar o feito, diante da necessidade de realização de perícia, transitou em julgado
, atraindo a incidência do enunciado sumular nº 59 do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcreve-se:

Súmula nº 59 – Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.

Nada obstante, verifica-se que os fundamentos recursais
não impugnam as razões de decidir constantes da decisão unipessoal
, limitando-se a aduzir que os agravantes não foram intimados previamente para se manifestar quanto à tempestividade do conflito de competência, bem como que a decisão proferida pelo Colegiado Recursal dos Juizados Especiais, ao não conhecer do recurso inominado interposto, por intempestividade, padece de erro material.

Note-se que no tópico recursal denominado pelos recorrentes como “Das razões para a reforma da decisão”, seção na qual, por observância ao princípio da dialeticidade recursal, deveriam ser atacadas as razões que ensejaram o não conhecimento do conflito de competência, os agravantes se limitam a tecer considerações objetivando demonstrar a incorreção dos fundamentos erigidos no acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, em sede de recurso inominado (não conhecido por intempestividade).

O elemento da razão, à luz do
princípio da dialeticidade
, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Quanto ao tema, a doutrina
1
assevera que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo
(referente à vontade da parte em recorrer) e o
descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso).
O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração)
. Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

O § 1º do art. 1.021 do CPC é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Assim, uma vez dissociadas as teses recursais da decisão agravada, inviabiliza-se a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Mesmo em caso de votação unânime, entendo que os agravantes não devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não está evidente, neste momento, ter ocorrido abuso do direito de recorrer.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)